Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-65.2023.8.11.0023
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003205-65.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDUARDO GENTILICOR DE SOUZA - CPF: 351.545.368-78 (APELANTE), HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS - CPF: 054.532.611-70 (ADVOGADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade formulado por servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal tem direito à substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, na ausência de previsão específica na legislação estadual que rege a carreira
.

III. Razões de decidir

3.
A Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 20
as verbas que os servidores podem perceber além do subsídio, contemplando apenas o adicional de insalubridade, sem previsão do adicional de periculosidade
.

4.
Em observância ao princípio da especialidade, a lei específica (Lei Complementar n 389/2010) prevalece sobre a lei geral (Lei Complementar n 04/1990), não sendo possível a aplicação subsidiária de normas celetistas ou de regulamentações do Ministério do Trabalho a servidores estatutários.

5.
A concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos depende de expressa previsão legal, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, criar vantagens não previstas em lei
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“
Não cabe ao Poder Judiciário conceder adicional de periculosidade a servidor público estadual quando inexiste previsão específica na legislação que rege a respectiva carreira, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 389/2010,
arts
. 18, 19 e 20; Lei Complementar Estadual nº 04/1990,
arts
. 82, II, e 87
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 37; TJMT,
RI
n.
1029485-19.2023.8.11.0041
, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
,
Primeira Turma Recursal
,
j.
26
.
6
.2025; TJMT,
RI
n. 10
44782-89
.2023.8.11.00
0
1, Rel.
Eduardo Calmon de Almeida Cezar
,
Primeira Tuma Recursal
, j.
16
.
5
.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível de
Peixoto de Azevedo
que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento, em razão do exercício da função de
A
gente
P
enitenciário
, atualmente denominada Policial Penal
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta fazer jus ao adicional de periculosidade com base no art. 7°, XXIII da Constituição Federal e art. 193, II, da CLT, alegando
exercendo atividade perigosa.
Invoca ainda a aplicação da
Lei Complementar n. 04/1990
, sustenta a ineficiência e omissão da Lei Complementar n. 389/2010, e por fim, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 37 do STF.
Requer a condenação do Estado a
substituir o adicional de insalubridade pel
o adicional de
periculosidade
,
bem como ao pagamento os valores retroativos
dos últimos cinco anos.

Em
contrarrazões, o apelado sustenta a ausência de previsão legal específica para concessão do adicional aos
policiais penais
e a impossibilidade de criação judicial de vantagem pecuniária sem amparo legal.

A Procuradoria-Geral

de Justiça
declinou de manifestação por não vislumbrar interesse público primário na demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O caso em análise envolve servidor público estadual, ocupante d
a
função de
Agente Penitenciário, atualmente denominada Policial Penal
. A
carreira do apelante é regida pela Lei Complementar Estadual n
.
389/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso
.

A invocação de normas celetistas, como o art. 193 da CLT e a NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é descabida no presente caso, pois o regime jurídico que rege a relação entre as partes é o estatutário, e não o celetista.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de
substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade ao servidor público ocupante do cargo de Policial Penal (anteriormente denominado Agente Penitenciário)
, bem como à existência de amparo legal específico no ordenamento jurídico estadual para a concessão do benefício pleiteado.

O art. 18 da referida lei estabelece que "
o sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federa
l".

Por sua vez, o art. 20 da mesma lei
, que disciplina a carreira dos
Servidores Penitenciários
de Mato Grosso, estabelece em seu art.
20
que o sistema remuneratório
do
“servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I – ajuda de custo; II – indenização por insalubridade, consoante legisla
ç
ão pertinente; III – adicional por prestação de serviço extraordinário; IV – adicional noturno”
,
vedando expressamente qualquer adicional, gratificação ou outra espécie remuneratória
não elencada
.

Como se vê, a lei específica que rege a carreira do apelante não prevê o pagamento do adicional de periculosidade, mas apenas o adicional de insalubridade, que o servidor já recebe.

O apelante sustenta que a Lei Complementar Estadual n
.
04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) prevê em seus artigos 82, II, e 87 o direito ao adicional de periculosidade. Contudo, em observância ao princípio da especialidade, a lei específica (Lei Complementar n 389/2010) prevalece sobre a lei geral (Lei Complementar n 04/1990).

Ademais, o
art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 estabelece que os
“
servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
”
.

A expressão
"nos termos da legislação pertinente" remete justamente à legislação específica de cada carreira, que no caso do apelante é a Lei Complementar nº 389/2010.

Quanto à alegação de que a Súmula Vinculante nº 37 do STF seria inaplicável ao caso por se referir apenas a "vencimentos" e não a "adicionais", não merece prosperar. A referida súmula tem por escopo vedar a criação de qualquer vantagem ou aumento de despesa para o erário sem a devida e prévia autorização legal, coibindo a atuação judicial como fonte de criação de direitos patrimoniais para servidores públicos, o que inclui adicionais e quaisquer outras verbas remuneratórias.

Tal entendimento
harmoniza-se com os princípios da legalidade estrita que regem a Administração Pública, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem função legislativa.

O apelante cita decisões isoladas que não representam o entendimento majoritário
d
a Turma Recursal Cível d
este
Tribunal de
J
ustiça de Mato Grosso
:

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidor público estadual, exercendo a função de policial penal, objetivando a
reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de cobrança de adicional de periculosidade, sob a alegação de inexistência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há previsão legal para a concessão de adicional de periculosidade aos profissionais do Sistema Penitenciário no Estado de Mato Grosso;

(
ii
) definir se é possível ao Poder Judiciário conceder o benefício na ausência de regulamentação legislativa específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de periculosidade, para servidores públicos estatutários, depende de previsão legal específica, não sendo aplicáveis as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

4.
A Lei Complementar Estadual n.º 389/2010 estabelece que os profissionais do Sistema Penitenciário são remunerados por subsídio fixado em parcela única, vedando a inclusão de qualquer outra espécie remuneratória, como gratificação ou adicional de periculosidade.

5.
A
inexistência de norma estadual regulamentadora inviabiliza a concessão do adicional pleiteado, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, em observância à Súmula Vinculante
n.º 37 do Supremo Tribunal Federal, atuar como legislador positivo e criar direitos ou vantagens não previstos em lei.

6.
O precedente interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que o adicional de insalubridade já incorporado ao subsídio inviabiliza o pagamento cumulativo de adicional de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento de adicional de periculosidade aos policiais penais do Estado de Mato Grosso depende de expressa previsão legal estadual, inexistente no caso, o que impossibilita sua concessão pelo Poder Judiciário.

2. A remuneração por subsídio, prevista na Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, veda a acumulação de adicionais ou outras espécies remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, X e XI; Lei Complementar/MT n.º 389/2010, artigo 18; Lei n.º 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1016182-90.2023.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 15/07/2024.

(N.U 1029485-19.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/
2025)
g.n
.

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário), visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de periculosidade correspondente a 30% do vencimento base, bem como das diferenças salariais retroativas, em substituição ao adicional de insalubridade já percebido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público estadual, estatutário, da carreira de Policial Penal, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade, não previsto em sua legislação específica, em substituição ao adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 389/2010, que regulamenta a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, não prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores.

A Lei Complementar nº 04/1990 deve ser interpretada em consonância com a legislação específica da carreira, prevalecendo a ausência de previsão do adicional de periculosidade.

A Portaria do MTE nº 1.885/2013 aplica-se exclusivamente a trabalhadores regidos pela CLT, não alcançando servidores públicos estatutários, cujo regime jurídico é distinto, conforme o art. 39 da Constituição Federal.

Nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa, conceder vantagens pecuniárias a servidores públicos, como o adicional de periculosidade, sem previsão legal.

A concessão de vantagens a servidores públicos sem previsão legal violaria o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, não tem direito ao adicional de periculosidade quando a legislação específica da carreira não prevê tal vantagem.

A Portaria do MTE nº 1.885/2013 não se aplica a servidores públicos estatutários.

Não cabe ao Poder Judiciário conceder adicionais ou vantagens a servidores públicos com base em analogia ou isonomia, sem expressa previsão legal.

(N.U 1044782-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/
2025)
g.n
.

Por fim, cumpre ressaltar que a disparidade entre a legislação federal e a estadual não é causa de ilegalidade ou agressão aos direitos do apelante, visto que inexiste direito subjetivo a regime jurídico. A competência legislativa para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos estaduais é do próprio Estado, em decorrência da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados, prevista nos artigos 18 e 25, § 1º, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.

Considerando que houve sucumbência recursal, tendo o apelante decaído integralmente de suas pretensões no recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 11% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025